Tribunal: TJPA
Processo: 0811062-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811062-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANNY LEITE PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO PELA PARTE SUCUMBENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação interposta exclusivamente pela autora Adrianny Leite Pantoja, negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença que declarou a inexistência de débitos vinculados às contas contrato nº 151068 e nº 14120610 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. No agravo interno, a concessionária pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade das cobranças e a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo interno para rediscutir o mérito da sentença quando a parte agravante deixou de interpor apelação no momento processual oportuno, operando-se a preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se ao controle colegiado de decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal, não se prestando à rediscussão de matéria estabilizada por ausência de impugnação oportuna.

A decisão monocrática agravada limitou-se a apreciar apelação interposta exclusivamente pela parte autora, cujo objeto restringia-se à majoração da indenização por danos morais, mantendo-se integralmente a sentença.

A concessionária deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso contra a sentença, não impugnando a declaração de inexistência dos débitos nem a condenação ao pagamento de indenização.

A ausência de interposição do recurso cabível no prazo legal acarreta preclusão temporal, com perda da faculdade de rediscutir a matéria, independentemente de declaração judicial, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

Admitir a rediscussão do mérito por meio de agravo interno configuraria utilização indevida do recurso como sucedâneo recursal tardio, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da sentença quando a parte deixou de interpor o recurso cabível no momento oportuno.

A ausência de impugnação tempestiva da sentença enseja preclusão temporal, impedindo a reapreciação da matéria em momento processual posterior.

A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal tardio viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0238719-22.2023.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id nº 28681880, por meio da qual este Relator, com base na Súmula nº 568 do STJ, conheceu da Apelação Cível interposta por
ADRIANNY LEITE PANTOJA
e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que declarara a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenara a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

A decisão monocrática agravada assentou que restou configurada falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação das unidades consumidoras vinculadas às contas contrato nº 151068 e nº 14120610, bem como da legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome da autora, reputando adequada e proporcional a indenização fixada na origem, em consonância com precedentes desta Corte.

Em suas razões de agravo interno (id nº 31372541), a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a declaração de inexistência dos débitos e a condenação por danos morais.

Defende a regularidade das cobranças realizadas, afirmando que os valores lançados decorreriam de relação jurídica válida e de consumo efetivamente registrado, inexistindo ilicitude na conduta da concessionária.

Sustenta que a negativação do nome da agravada decorreu do exercício regular de direito, ante o inadimplemento das faturas, não havendo demonstração de abuso ou erro grosseiro.

Argumenta que não restou comprovada falha na prestação do serviço nem vício na constituição do débito, aduzindo que a autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Afirma que a decisão agravada teria presumido a irregularidade sem a devida análise do conjunto probatório, afastando indevidamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária de serviço público.

Sustenta, ainda, que a condenação por danos morais não poderia subsistir, porquanto ausente prova de efetivo abalo à honra ou à imagem da consumidora, defendendo que a mera inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não configura dano moral indenizável. Aduz que a manutenção da condenação afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja reformado o decisum e julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se tanto a declaração de inexistência dos débitos quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada.

Sem Contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, cumpre examinar a admissibilidade do presente Agravo Interno.

O recurso não merece conhecimento. Explico.

A decisão agravada e devolvida a esta instância revisora limitou-se a apreciar a apelação interposta exclusivamente pela parte autora ADRIANNY LEITE PANTOJA, cujo objeto restringia-se à majoração do valor da indenização por danos morais. Naquela oportunidade, foi negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença.

Destaco que que a ora agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
não interpôs recurso contra a sentença
, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para rediscussão acerca da declaração de inexistência dos débitos e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O presente Agravo Interno busca, em verdade, rediscutir o próprio mérito da condenação, pretendendo a reforma integral da sentença, com reconhecimento da legalidade da cobrança e improcedência dos pedidos iniciais.

Todavia, o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, destina-se exclusivamente ao controle colegiado de decisões monocráticas proferidas no âmbito do tribunal, não se prestando à reabertura de discussão sobre matéria já estabilizada por ausência de impugnação no momento processual oportuno.

Verifica-se, portanto, a incidência da
preclusão
, instituto que impede a parte de renovar ato processual já praticado ou que deveria ter sido exercido anteriormente.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive em relação a matérias de ordem pública, uma vez apreciadas ou não impugnadas no momento adequado, submetem-se à preclusão, não podendo ser reapreciadas posteriormente.

Nesse sentido (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou estes fundamentos: "Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente. De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, origem). No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente autoriza a reanálise da matéria (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 35/38, origem)”. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido, ao determinar que não ocorreu preclusão, mesmo depois de consignar que houve pedido de arbitramento de verba honorária indeferido, diverge do entendimento do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2116698 RS 2023/0460051-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO E/OU DE RECURSO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu ação revisional de contrato de financiamento sem resolução do mérito, em razão de o autor não ter juntado aos autos a cédula de crédito bancário referente ao financiamento de veículo, conforme determinação judicial. O autor alegou não possuir o contrato e que a instituição bancária não o forneceu quando solicitado, requerendo a inversão do ônus da prova. Questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão temporal quanto à possibilidade de discutir a inversão do ônus da prova e a apresentação do contrato; (ii) analisar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à petição inicial, foi acertada. A preclusão temporal se configura quando o autor, devidamente intimado para juntar o contrato, deixou de recorrer tempestivamente contra a decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a emenda à inicial, operando-se, assim, a perda do direito de discutir a questão. A extinção do processo sem resolução do mérito é adequada, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, quando o autor, intimado a emendar a petição inicial para suprir omissão essencial (no caso, a juntada do contrato), permanece inerte, não cumprindo a diligência nem interpondo o recurso cabível. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em relações consumeristas, conforme art. 6º, VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Contudo, tal inversão deve ser requerida e discutida dentro do prazo processual adequado, sob pena de preclusão. Mesmo com a extinção do feito sem resolução do mérito, o autor pode ajuizar nova demanda, conforme o art. 486 do CPC, caso queira buscar nova análise da questão. Recurso Desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação nº 0144092-36.2017 .8.06.0001, Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, j. 21.07.2021; TJ-CE, Apelação nº 0062373-71 .2016.8.06.0064, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 13.11 .2019. (TJ-CE - Apelação Cível: 02387192220238060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Como se vê, não é juridicamente admissível que, sob o pretexto de impugnar decisão monocrática que apenas manteve a sentença diante de apelo exclusivo da parte contrária, a recorrente pretenda rediscutir matéria já definitivamente estabilizada.

Admitir tal pretensão equivaleria a permitir a utilização do agravo interno como sucedâneo recursal tardio, em frontal violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.

Diante desse cenário, o presente agravo interno revela-se manifestamente inadmissível.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, em razão da ocorrência de preclusão e formação da coisa julgada quanto às matérias que a agravante pretende rediscutir.

Belém, 09/03/2026